Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710247-87.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI DAVID ALVES DA SILVA, WELSON FELIPE III BEZERRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada constituída pretende a restituição do prazo para juntada das razões recursais, em virtude de falecimento de ente familiar (ID 66007636). Tendo em vista que foi juntada certidão de óbito desacompanhada de qualquer outro documento, intime-se a advogada Daiane Alencar (OAB/DF 61.598) a fim de que esclareça qual o vínculo familiar com o falecido. Intime-se. Após, retornem os autos para a mesma fase. BRASÍLIA-DF, 13 de novembro de 2024 11:21:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora